Tribunal: STF
Processo: Rcl 4674
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ADERÊNCIA ESTRITA NÃO CONFIGURADA. RPV. ADI 1.662 E ADI 3.057.



    1. É inviável recurso que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 



    2. Não cabe reclamação por alegação de afronta a direito objetivo. A via exige necessariamente relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. Precedentes. 



    3. Agravo interno desprovido.